Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-44.2021.8.11.0048
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000865-44.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO LIMA DE SOUZA - CPF: 010.666.491-38 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL –
LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA - DEVIDA A COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DE FATURAS PRETÉRITAS PAGAS COM ATRASO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id nº 129121179, julgando procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 1.347,99 (um mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
, arbitrado pela reclamada.

Ainda, condenou
a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de indenização por
danos morais
, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Regularidade das faturas – Leitura plurimensal;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais – Inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é consumidor dos serviços prestados pela empresa reclamada através da unidade consumidora nº 6/737314-5, situada na zona rural de Juscimeira-MT,
na qual o autor não reside, motivo pelo qual não possui qualquer equipamento que consuma energia elétrica
.

Afirma que, no
intuito de voltar a residir no referido Sítio, verificou que não havia fornecimento de energia elétrica no local, e ao solicitar o religamento foi informado que acerca de várias faturas não pagas, no valor de
R$ 3.916,56 (três mil e novecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) (id.

129119341)
, bem como que haviam protestos em seu nome (id. 129119344).

Assevera que a reclamada alegou que houve a impossibilidade de leitura física do consumo, e a fatura contestada sofreu acumulo devido ao faturamento por média nos meses anteriores.

Diante disso, como o autor pretendia voltar a residir no imóvel, procedeu, em
outubro/2021
, o pagamento da “suposta dívida” (
R$ 3.916,56
), bem com pagou as despesas no cartório para a baixa do protesto.

Ocorre que,
foi surpreendido com nova cobrança no mês de outubro de 2021 (
R$ 1.347,99 – vencimento 03/11/2021 – id. 129119347
), que alega ser indevida, e ainda seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (id. 129119349).

A demandada, em sede de contestação (id

129121165 ao id. 129121176)
,
afirma que a cobrança pela média de consumo e o posterior acerto da leitura encontram amparo nos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010, emitida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, razão pela qual requer a improcedência da demanda.

Ademais, esclarece que cobrança referente ao mês de outubro/2021 somente contém os juros e multas

devidos ao longo do acúmulo registrado, não havendo acusação de faturas

pendentes.

O magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante RICARDO LIMA DE SOUZA, alega que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 6/737314-5, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia com o valor de R$ 3.916,56 (três mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), valores muito superiores aos normalmente pagos, como não houve o pagamento integral do valor da fatura, houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção do fornecimento da energia elétrica ao consumidor.

A parte autora reside na zona rural e a reclamada alegou que houve uma impossibilidade de leitura física do consumo e a fatura contestada sofreu acumulo devido ao faturamento por média nos meses anteriores, se distanciando da realidade do consumo.

Da documentação juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que não realizou a leitura da unidade consumidora do autor, arbitrando assim, uma fatura com valores mais altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis
: (...)

Ademais, o consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa,
uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores
, não podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida.”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece reparo.

Isso porque,
a documentação acostada aos autos (id. 129121171) demonstra que as faturas são lançadas por média e confirmadas após 02 (dois) ciclos de faturamento pela média, e, caso nesse período o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento será realizado por média de consumo do usuário, de acordo com os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL, os quais seguem abaixo transcritos:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86;

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2º Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3º do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Ademais, a fatura no valor de
R$ 1.347,99 (um mil e trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
, referente ao mês de
outubro de 2021
, se origina de juros, correção monetária e outros encargos incidentes sobre faturas anteriores pagas com atraso.

Portanto, evidente a ciência do autor quanto aos valores cobrados pela reclamada, não havendo falar em abuso ou ilegalidade no ato da cobrança.

A propósito:

APELAÇÃO. CEB. FATURAS EM ATRASO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALEGADA FALTA DE PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. NÃO OBSERVADO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA RESOLUÇÃO 414 ANEEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. REALIZAÇÃO PERÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Hipótese em que se pretende desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido monitório que objetivava o recebimento de valores referentes às parcelas em atraso de faturas de energia elétrica. 2.
A fatura emitida pela concessionária de fornecimento de energia elétrica possui natureza de tarifa ou preço público, sujeitando-se a sua cobrança às disposições prescricionais do Diploma Material Civil. Inexistindo, contudo, disposição específica acerca desse prazo prescricional, deve ser aplicada a regra geral de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil, prazo esse extensível aos juros e demais encargos decorrentes, que integram o crédito principal
. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Não se verifica a alegada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando a alegação de que o pleito não foi respaldado com documentação apta a comprovar o que se pretendia não tem pertinência, eis que se demonstrou o contrário. 4. Quanto ao índice de correção monetária, multa e juros de mora das faturas em atraso, aplica-se o que determina a respeito o art. 126, parágrafo 1º e 2º da Resolução Aneel 414. 5. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. NEGADO PROVIMENTO.
(TJDFT – Apelação Cível n. 0000135-35.2013.8.07.0018 - 3ª Turma – Rel. Des. Gilberto de Oliveira – J. 11/12/2019) (grifei)

Assim, inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Logo, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022